Tribunal: STF
Processo: RE 1360507
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 8):



    “DIREITO DA SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. FACULDADE EXERCIDA. INCORPORAÇÃO DE MEDICAMENTO. ATENÇÃO ONCOLÓGICA. INTERVENÇÃO NECESSÁRIA. 



    1. É matéria pacificada no âmbito do STF a legitimidade passiva dos três entes federados nas demandas relativas à tutela da saúde no âmbito do SUS, havendo litisconsórcio passivo facultativo, motivo pelo qual cabe à parte autora escolher contra a qual órgão litigar. Caso em que, demandados o Estado do Rio Grande do Sul e a União, tal composição do polo passivo deve ser respeitada.



    2. Ademais, tratando-se de demanda em que se busca a inclusão de medicamento ou tratamento médico não incorporado às políticas públicas de saúde, é necessária a intervenção da União, pois incumbe ao Ministério da Saúde tal incorporação. Ademais, no caso da atenção oncológica, em que medicamentos são custeados pela União, ressalta-se a necessidade da referida intervenção. "



    No RE (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, a UNIÃO aponta violação aos arts. 23, II; 109, I; 196; 198, caput, e § 1º, da Constituição, bem como à tese fixada por esta CORTE no Tema 793 (RE 855.178-RG). 



    Aduz que o entendimento firmado no acórdão recorrido não encontra amparo na tese vinculante fixada no Tema 793 (RE 855.178-RG), pois, “para que seja proclamada a competência da Justiça Federal no caso de ações em que se pretenda o fornecimento de medicamentos é necessário que a União figure na relação jurídica processual na condição de Ré” (fl. 3, Doc. 10). Entretanto, na hipótese dos autos, a parte autora propôs a presente demanda exclusivamente em face do ente estadual perante a Justiça Estadual, razão pela qual não há que se falar em competência da Justiça Federal. 



    Afirma que, no julgamento do RE 855.178/SE, o Plenário desta CORTE decidiu que “podem figurar no polo passivo da ação qualquer dos entes federados, de forma isolada ou conjunta, exceto no caso de medicamento sem registro na ANVISA, única hipótese em que é obrigatória a presença da União no polo passivo e, portanto, competente a Justiça Federal” (fl. 4, Doc. 10). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja “declarada a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento de demandas que versem sobre prestação de saúde com registro na ANVISA, propostas inicialmente perante a Justiça Estadual por iniciativa da parte autora, em vista da responsabilidade solidária dos entes federados” (fl. 6, Doc. 10). 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou, na sequência, a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação ao Tema (fl. 10, Doc. 11).



    Por sua vez, o Órgão Julgador negou-se a efetuar o juízo de retratação e manteve o acórdão recorrido, aos fundamentos de que “considerando-se o definido no Tema 793 do STF, ainda que ausente consenso no julgamento quanto à composição do polo passivo da demanda, na aplicação da diretriz que determina o direcionamento da obrigação ao responsável segundo as regras de repartição de competências e o direito ao ressarcimento nos termos da legislação aplicável, resta adequado que o referido órgão componha o pólo passivo da demanda, ainda que, adotando-se a linha argumentativa que não restou vencedora no julgamento da tese repetitiva e que se lançou apenas como obiter dictum” (fls.15-17, Doc. 11). 



    Na sequência, o RE foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (Doc. 12).



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para manter a competência da Justiça Federal (fl. 9, Doc. 8):



    “A parte agravante, alega, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, pois o Estado do Rio Grande do Sul - ERGS não possui competência para fornecer medicamento não incorporado ao SUS, incorporação que faz parte das atribuições do Ministério da Saúde. Deste modo, levando em consideração as diretrizes do Tema 793 do STF, deve ser incluída a União no pólo passivo, inclusive pelo próprio órgão julgador, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão declinatória que não o fez. 



    (…)



    Na decisão preambular assim decidi: 



    Procede a irresignação do Estado do Rio Grande do Sul. 



    A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que, sendo o funcionamento do SUS da responsabilidade da União, dos Estados-membros e dos Municípios, quaisquer desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se postula o fornecimento de prestação de saúde. Sobre a questão: 



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SAÚDE. PRESTAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS MEMBROS FEDERATIVOS. 



    1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados-membros e dos Municípios em ação que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde, razão pela qual o polo passivo da demanda pode ser ocupado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.



    2. Matéria pacificada pelo STF no julgamento do RE 855.178- RG/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16/3/2015, sob o rito da repercussão geral. 3. Recurso especial provido. (REsp 1653730/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 23/08/2017)



    A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o referido caso é de litisconsórcio facultativo, já desde longa data, como demonstram os seguintes arestos: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. MULTA. REDUÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. AMPLIAÇÃO. 1. A responsabilidade dos Entes Federados configura litisconsórcio passivo, podendo a ação em que se postula fornecimento de prestação na área da saúde ser proposta contra a União, Estado ou Município, individualmente ou de forma solidária, podendo a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Devendo, eventual acerto de contas em virtude do rateio estabelecido, ser realizado administrativamente ou em ação própria. 2. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. Hipótese em que as circunstâncias do caso concreto são suficientes, em uma análise preliminar para a caracterização da verossimilhança das razões que embasaram o pedido inicial, sem prejuízo de alteração do entendimento se outros elementos nos autos referente ao caso específico, demonstrarem o contrário. 4. Não se exigem os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1657156/RJ às ações ajuizadas antes da conclusão do seu julgamento. 5. Cabível a fixação de astreintes em prejuízo da Fazenda Pública, reduzindo o seu valor, conforme precedentes desta Corte. 6. Tratando-se de medicamento não registrado no Brasil, que depende de processo de importação, razoável a ampliação do prazo para o cumprimento da obrigação. (TRF4, AG 5051313-96.2019.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 20/02/2020) 



    ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADENOCARCINOMA. LEGITIMIDADE DAS PARTES. CUSTEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - A União, Estados e Municípios têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se postula o fornecimento público de medicamentos ou tratamento médico. Todavia, a responsabilidade solidária, assim reconhecida, não implica litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem deseja litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. - Nas demandas desta natureza, os entes federativos são solidariamente responsáveis pela operacionalização interna, distribuição e ônus financeiro do serviço de saúde pleiteado. - Em demandas que tratam da prestação de serviços à saúde, como no caso de fornecimento de remédios, considera-se adequada a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios em valores fixados no patamar de R$ 3.000,00, por ente que integre a lide, desde que não haja situação que recomende outro valor. Precedentes desta Turma. (TRF4 5003958- 83.2017.4.04.7009, TERCEIRA TURMA, Relator para Acórdão ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 16/10/2018) 



    ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO. CÂNCER. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. TRATAMENTO PARA CÂNCER REALIZADO EM CACON/UNACON. PROBABILIDADE DO DIREITO. MULTA. POSSIBILIDADE. 1. A União, Estados Membros e Municípios têm legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas causas que versam sobre fornecimento de medicamentos. 2. A solidariedade não induz litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem deseja litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. Se a parte escolhe litigar somente contra um ou dois dos entes federados, não há a obrigatoriedade de inclusão dos demais. 3. Nesse contexto, a urgência da medida resta perfeitamente caracterizada, pois, em se tratando de tratamento de neoplasia maligna, a alegação de grave lesão à ordem pública não subsiste ao confronto com o periculum in mora e o fundado receio de lesão grave ou de difícil reparação ao postulante, evidenciando a urgência da medida. 4. Possível a aplicação de multa por dia de descumprimento, na esteira do art. 537, do CPC/15, se for suficiente e compatível com a obrigação, não podendo, pois, ser exorbitante ou desproporcional, sob pena de ineficaz e desmoralizadora do próprio comando judicial. (TRF4, AG 5018723-71.2016.404.0000, QUARTA TURMA, Relatora LORACI FLORES DE LIMA, juntado aos autos em 04/08/2016) (grifou-se) 



    Esta orientação sofreu alterações com a edição do Tema 793 do STF, tendo esta Turma adotado entendimento que corrobora a inclusão da União no pólo passivo em demandas que tratam da tutela da saúde. Esta Turma assentou, com fundamento no julgamento do Tema 793 do STF, que a inclusão da União no pólo passivo em casos em que postulado medicamento não incluído nas políticas públicas de saúde é necessária. Colho o ensejo para citar as ilustradas palavras do Des. Osni Cardoso Filho no tratamento da matéria, proferidas no julgamento do AG 5024130-19.2020.4.04.0000, juntado aos autos em 20/08/2020: 



    O Supremo Tribunal Federal, no dia 23 de maio de 2019, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): 



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    O voto proferido pelo relator, ministro Luiz Edson Fachin, estabeleceu: 



    Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva fundamentação. 



    Na mesma linha, o enunciado 78 do Comitê Executivo do Fórum de Saúde do Conselho Nacional de Justiça dispõe: 



    Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias de alta complexidade ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde – SUS. 



    Assim, considerando que o financiamento e a aquisição de tecnologias não padronizadas se dão pelo Ministério da Saúde, depreende-se que o cumprimento da decisão judicial deve ser dirigido à União. 



    Não fosse isso bastante, a medicação requerida destina-se ao tratamento de neoplasia de mama (CID10 C50). O financiamento dos medicamentos oncológicos ocorre por intermédio de APAC-Oncologia (Autorização para Procedimento de Alta Complexidade), cujo custeio é federal, conforme dispõem a Portaria 876/2013 (art. 8º, II) e a Portaria de Consolidação 6/2017 (artigos 173 a 175), ambas do Ministério da Saúde.



    Assim, ainda que inexista consenso no referido julgamento no que toca à composição do pólo passivo, resta justificada a provocação do Juízo Estadual no que toca à integração do pólo passivo, não sendo demasiado pontuar que em caso de medicação não incorporada ao SUS, sendo do Ministério da Saúde, através da Comissão Nacional para a Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC, se está a desafiar as conclusões da referida comissão, sendo adequado que o custeio da medicação fornecida seja atribuído à União, nos termos do Tema 793 do STF, considerando-se o descrito na Lei nº 8.080/90, art. 19-Q. 



    Deste modo, tenho que as alegações do agravante tem o condão de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual se pode conceder o requerido efeito suspensivo ao recurso. 



    Ante o exposto, defiro a atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se. Intimem-se, sendo que o agravado para os fins do art. 1.019, II, do CPC. 



    Do agravo interno 



    Os argumentos trazidos pela União em seu agravo interno já haviam sido debatidos na decisão preambular, não trazendo a parte qualquer argumento novo que tenha condição de superar os já lançados. 



    Primeiramente, porque as razões lançadas expressaram a linha de julgamento adotada, expressando que, no julgamento do Tema 793 do STF, ainda que não tenha havido consenso sobre a matéria relativa ao litisconsórcio, ao determinar a identificação da responsabilidade pelo cumprimento da decisão, justificou a inclusão do órgão responsável pelo cumprimento no polo passivo da demanda. Em segundo lugar, restou frisado que houve pedido de inclusão da União no polo passivo pela parte autora, o que supre as exigências dos Tribunais Superiores até então firmadas no território nacional, ainda que por provocação judicial. 



    Observo que o fato de que tais razões não expressem a orientação uníssona desta Corte, não é capaz de infirmar o entendimento firmado por esta Turma. No que toca ao julgado indicado pela parte de lavra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, cabe referir que o aresto não se refere à matéria debatida, na medida em que a competência da Justiça Federal foi acolhida pelo Juízo Federal, não tendo sido tratada, ainda, a questão relativa ao pedido de inclusão formulado pela parte autora.



    Nestes termos, nega-se provimento ao agravo interno.



    Não vindo aos autos nenhuma informação atual capaz de modificar os fundamentos da decisão inicial, adoto-os como razões de decidir. 



    Acrescento, tão somente, que ficam prequestionados, para fins de acesso às instâncias recursais superiores, os dispositivos legais e constitucionais elencados pelas partes cuja incidência restou superada pelas próprias razões de decidir do recurso.



    Dispositivo 



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento e negar provimento ao agravo interno.”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso e reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    No caso concreto, o Tribunal de origem fixou a competência da Justiça Federal, ao fundamento de que, tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, a União deve compor o polo passivo da presente demanda.



    Quanto à competência para análise e julgamento de processos em que se postulam o fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas, o Ilustre Ministro EDSON FACHIN, ao concluir o seu voto no RE 855.178-RG (Tema 793), assim decidiu a questão:



    “iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento; 



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 48.760-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/10/2021)



    O Tribunal de origem seguiu esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente